Tribunal: TJSP
Processo: 2198034-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198034-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO CARLOS PEREIRA MARTINS e ALESSANDRA LEMOS
MARTINS, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198034-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14009
2
Agravo de Instrumento no 2198034-86.2020.8.26.0000
Agravantes: Antonio Carlos Pereira Martins e Alessandra Lemos Martins
Agravado: Banco Safra S/A
Interessados: Infravias Construções e Serviços Ltda, Paula Thaísa Ferreira
Maciel Martins, e Alexandre Caio Pereira Martins
Comarca: São Paulo
Voto no 14009
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Pretensão à reforma da decisão que não
atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.
Execução que não está garantida por penhora, caução ou
depósito. Garantia contratual que não se confunde com a
garantia do juízo. Ausência dos requisitos previstos no
artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Marco Antonio Barbosa de
Freitas, que recebeu os embargos à execução sem a atribuição de efeito
suspensivo.
Em síntese, os recorrentes sustentam que a
execução está garantida por alienação fiduciária conforme se verifica às
fls. 110/112 dos embargos à execução. Pedem a reforma da decisão
agravada, para que os embargos à execução sejam recebidos com a
atribuição de efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 430/431).
Contraminuta juntada às fls. 436/443.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198034-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14009
3
É o relatório.
O presente recurso não merece provimento.
Em regra, nos termos do artigo 919 do Código
de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
Contudo, o § 1o, do mesmo artigo prevê que o juiz “poderá, a
requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.”.
Da análise dos autos da execução, vê-se que as
pesquisas de ativos financeiros feitas pelo sistema Bacenjud não
encontraram valores suficientes à satisfação do débito em execução.
Assim, o juízo não está garantido nos termos do supracitado artigo.
Ressalte-se
que
a
garantia
contratual
mencionada pelos recorrentes não se confunde com a garantia do juízo.
Nesse sentido:
“EMENTA
Agravo
de
Instrumento.
Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu
efeito suspensivo aos embargos opostos pelas
executadas.
Inadmissibilidade.
Deferimento
que
demanda a presença cumulativa de todos os requisitos
previstos no artigo 919, §1o do Código de Processo
Civil.
Embargantes
que
não
demonstraram
a
existência de perigo manifesto de dano grave de difícil
ou incerta reparação com a continuidade da execução,
além de ser duvidosa a idoneidade da garantia da
execução representada por imóvel hipotecado
para garantir débitos das embargantes e de outras
empresas. Recurso provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2102613-74.2017.8.26.0000,
32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j.
em 31/08/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Embargos à execução de título extrajudicial -
Recebimento no efeito suspensivo Inadmissibilidade -
Não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no
artigo 919, § 1o do CPC - Ausência de demonstração
de grave dano ou risco ao resultado útil do processo -
Prejuízo que deve ser concreto e não meramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198034-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14009
4
potencial - Execução que não se encontra garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes -
Garantia contratual que não equivale à garantia do
Juízo - Decisão reformada - Recurso provido.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2008520-22.2017.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Irineu Fava, j. em 17/03/2017).
Diante desse contexto, não se pode considerar
garantida a execução.
Ademais, a garantia é apenas um dos
requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil,
para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos. Necessário, pois, o
preenchimento dos mesmos requisitos exigidos para a concessão da
tutela provisória (artigos 294 e seguintes, do mesmo diploma legal).
Por ora, não se vislumbra o perigo de imediato
prejuízo ou dano de difícil reparação a justificar a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução.
Ressalte-se
que
a
possibilidade
de
expropriação de bens é consequência inerente ao processo de execução.
Destarte,
em
inteligência
aos
requisitos
previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão
agravada deve ser mantida, para receber os embargos à execução, sem a
atribuição de efeito suspensivo.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento
ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator